Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702239-61.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA POULINI DE SOUZA TROVAO REPRESENTANTE LEGAL: GEOVANA POULINI DE SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida no plantão judicial que concedeu a tutela de urgência, em parte, para determinar ao DF que promova o deslocamento da recorrente do Hospital Municipal Bom Jesus de Águas Lindas de Goiás e proceda a sua internação em UTI, seguindo os critérios de ordem definidos pela Central de Regulação. No plantão da Turma Recursal, o Juiz Carlos Alberto deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie a internação da recorrente com suporte dialítico, em qualquer hospital da rede pública, conveniada ou na rede privada, no prazo de cinco (5) dias, até a plena recuperação da paciente (ID 42475460). Mantenho a decisão. Manifeste-se a parte contrária em contrarrazões. Dispenso as informações. (e) Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito